Tribunal: TJBA
Processo: 8053045-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053045-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: IVONE RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KARINE DIAS LOPES FALCAO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de astreintes decorrentes do descumprimento de ordem judicial de ligação de energia elétrica em favor dos consumidores.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão, saber se a exceção de pré-executividade é cabível para afastar astreintes fixadas em decisão transitada em julgado e se as multas diárias impostas são desproporcionais ou configuram enriquecimento sem causa, justificando sua redução ou limitação.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública que possam ser apreciadas de plano, o que não ocorre quando se discute proporcionalidade de astreintes, matéria dependente de análise fático-probatória.

4. As multas foram fixadas e posteriormente majoradas diante da resistência da executada em cumprir ordem judicial essencial, inclusive em contexto de vulnerabilidade dos consumidores.

5. As astreintes possuem natureza coercitiva e não se confundem com cláusula penal, sendo inaplicável a limitação prevista no art. 412, do Código Civil.

6. A jurisprudência do STJ afasta a redução da multa com base apenas na expressividade do valor final quando o montante resulta da própria inércia do devedor.

7. O valor arbitrado revela-se proporcional, inexistindo enriquecimento sem causa, pois a exigibilidade decorre do prolongado descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para rediscutir proporcionalidade de astreintes, quando a matéria depende de elementos fáticos já apreciados em decisão transitada em julgado. 2.
As astreintes fixadas de forma proporcional à obrigação e descumpridas por longo período não podem ser reduzidas ou limitadas apenas pelo valor total alcançado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º; 536; 537; CC, art. 412 (inaplicável ao caso).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04.05.2009; STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020; TJBA, AI 8021871-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 19.07.2022; TJBA, AI 8008612-04.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8053045-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como agravada
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator